Tribunal: TJSP
Processo: 0030072-72.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Difamação
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0030072-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), XAVIER DE AQUINO
(DECANO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LIDIA CONCEIÇÃO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0030072-72.2020.8.26.0000 -Voto no 25.308
2
Conflito de Jurisdição no 0030072-72.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juízo da 4a Vara Criminal de São José
dos Campos
Suscitado: MM. Juízo da Vara do Juizado Especial
Criminal de São José dos Campos
Processo n° 1010320-15.2020.8.26.0577
Voto no 25.308
Conflito Negativo de Jurisdição. Vara Criminal e Juizado
Especial Criminal. Queixa crime. Apuração dos crimes de
difamação e injúria. Somatória das penas máximas que não
supera a limitação de 02 anos prevista pelo artigo 61 da lei
no 9.099/95. Súmula 82 do TJSP. Conflito procedente para
declarar a competência do MM. Juízo suscitado, da Vara do
Juizado Especial Criminal de São José dos Campos.
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de
jurisdição suscitado pelo MM. Juízo da 4a Vara Criminal de
São José dos Campos em face do MM. Juízo da Vara do
Juizado Especial Criminal de São José dos Campos, nos
autos da queixa crime atinente a suposta prática dos
crimes de injúria e de difamação, sob o fundamento de que
a somatória das penas máximas cominadas, ainda que se
considerasse as causas de aumento de pena, não supera o
limite de dois anos estabelecido pelo artigo 61 da Lei no
9.099/95, compatível, como tal, com os princípios que
norteiam o sistema dos Juizados Especiais Criminais.
Processado o presente conflito de
jurisdição, o Juízo suscitado da Vara do Juizado Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0030072-72.2020.8.26.0000 -Voto no 25.308
3
Criminal de São José dos Campos foi designado para
apreciar as medidas urgentes (fls. 06/07).
O Parecer da I. Procuradoria Geral
de Justiça está às fls. 12/15.
É o relatório.
Inicialmente,
configurado
o
conflito negativo de jurisdição, uma vez que os Juízos
envolvidos no conflito declinaram da competência para
processar e julgar a ação, nos termos do art. 114, inciso I
do Código de Processo Penal.
Os autos versam sobre apuração
da ocorrência, em tese, dos crimes de injúria e de
difamação, em que o querelante objetiva “a condenação dos
Querelados em concurso material por injúria e difamação
com o agravamento da pena, dadas às circunstâncias
expostas, na forma dos artigos 69, 139, 140 e 141, incisos II
e III, todos do Código Penal” (fls. 17, na origem). A queixa
crime foi inicialmente distribuída no MM. Juízo da Vara do
Juizado Especial Criminal de São José dos Campos que, ao
reconhecer que a soma das penas relativas aos crimes
praticados em continuidade delitiva superaria 2 anos,
determinou a remessa dos autos para uma das Varas
Criminais locais (fls. 57/59, na origem).
Assim, redistribuídos os autos, por
sorteio, ao MM. Juízo da 4a Vara Criminal de São José dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0030072-72.2020.8.26.0000 -Voto no 25.308
4
Campos, o D. Magistrado Carlos Gutemberg De Santis
Cunha suscitou o presente conflito de jurisdição.
E, no caso, assiste razão ao MM.
Juízo Suscitante.
Isso porque, na hipótese em tela, a
somatória inicial das penas máximas elencadas pelos
artigos 139 e 140, do Código Penal (1 ano e 6 meses de
detenção, respectivamente), ainda que se considerasse as
causas de aumento de pena nos termos do pedido inicial
(um terço), não supera a limitação de 02 anos prevista pelo
artigo 61 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
Destarte, não se configuravam as
circunstâncias que autorizavam o encaminhamento dos
autos pelo MM. Juízo suscitado ao MM. Juízo da 4a Vara
Criminal de São José dos Campos, até porque, na linha dos
precedentes jurisprudenciais desta C. Câmara Julgadora “a
competência prevista no art. 61 da Lei no 9.099/1995 é
fixada em razão da matéria, sendo, portanto, absoluta, e
deve considerar, no caso, a somatória das penas dos crimes
imputados na mesma peça acusatória ao querelado”1.
Não é outro o entendimento deste
Eg. Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 82
(“Compete ao Juízo Criminal Comum processar e julgar ação
na qual se imputam ao réu crimes cuja soma das penas
máximas ultrapassa o limite de 02 (dois) anos previsto no
1 TJSP; Conflito de Jurisdição 0044669-80.2019.8.26.0000; Relator (a): Guilherme G. Strenger (Pres.
Seção de Direito Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Guarulhos - 3a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0030072-72.2020.8.26.0000 -Voto no 25.308
5
art. 61 da Lei 9.099/95”).
Nesse sentido:
“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
Queixa-crime pela prática dos crimes
de difamação e injúria
Competência
fixada com base na imputação contida na
inicial acusatória Somatória das penas
máximas em abstrato
Inteligência do
art. 61 da Lei no 9.099/1995 Súmula
82 do TJSP
Conflito conhecido para
declarar
a
competência
do
Juízo
suscitado”. (TJSP; Conflito de Jurisdição
0044669-80.2019.8.26.0000; Relator (a):
Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de
Direito
Criminal);
Órgão
Julgador:
Câmara Especial; Foro de Guarulhos - 3a
Vara Criminal; Data do Julgamento:
04/03/2020;
Data
de
Registro:
04/03/2020).
Isto posto, JULGA-SE PROCEDENTE o conflito negativo de jurisdição,
reconhecendo-se a competência do MM. Juízo suscitado, da
Vara do Juizado Especial Criminal de São José dos
Campos.
LÍDIA CONCEIÇÃO
Relatora